Tribunal: TJES
Processo: 5017420-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017420-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIANE GORETTI BARBOSA CARDOSO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para o fim de declarar a nulidade cláusula de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado bem como condenar o requerido/recorrente do valor excedente ao crédito contratado
e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
a validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a
narrativa de a parte autora em meados de 2015 firmou o contrato de empréstimo junto a recorrente/requerida , no valor de R$3.132,76 que seriam cobrados mensalmente na forma de desconto diretamente em folha, sustenta também que acreditava
ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida/recorrente realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é,
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

Com efeito, contrato avençado entre as partes acostado nos autos é de adesão, de modo que é incontroverso o fato de que o recorrido celebrou com a recorrente contrato de empréstimo, entretanto, o fato que ficou a penumbra para o consumidor é forma/modalidade/juros incidentes no valor contratado.

O recorrente alega que a forma de pagamento estava redigida em negrito ao final do contratado. Ocorre que, analisando o documento acarreado aos autos é possível verificar que a forma de pagamento estava redigida em letras minúsculas com vocabulário de difícil compreensão para o cidadão “comum”, o qual se encontra em posição de hipossuficiência, seja técnica ou financeira face ao fornecedor.

Por outro lado, é evidente que o contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito para consumidor hipossuficiente é de difícil compreensão, uma vez que a prática cotidiana do uso do cartão de crédito é diversa da prestação de serviço ofertada pela recorrente, qual seja: a liberação do montante consignado em folha de pagamento no momento da assinatura do contrato.

À vista disso, resta claro que o a intenção assertiva do consumidor/recorrido, não era adquirir qualquer serviço de cartão crédito, mas sim o empréstimo consignado em folha de pagamento.

Frisa-se ainda, conforme a jurisprudência tal prática da Instituição Financeira tem crescido exponencialmente no país, se manifestando por meio de prestações abusivas e infindáveis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. APLICABILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCONTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA MENSAL. REFINANCIAMENTO. REVISÃO DO PACTO EM FAVOR DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. EQUIPARAÇÃO À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. O contrato bancário de cartão de crédito consignado em folha de pagamento
, com desconto mínimo do valor da fatura mensal, em que o contratante jamais conseguirá quitar o débito inicial
, deve ser analisado como empréstimo consignado, em benefício do consumidor, parte hipossuficiente na relação contratual.2. De acordo com a circular nº 3549/11 do BACEN, equipara-se o cartão de crédito consignado às demais operações tradicionais de crédito pessoal consignado (servidor público).3. Estabelecida a natureza do contrato, impõe-se a revisão dos juros remuneratórios, que devem ser apurados conforme a taxa média de mercado apurada à época da contratação, e o afastamento da capitalização mensal de juros, posto que ausente a sua pactuação expressa.4. Tendo em conta o valor inicial da dívida e o montante pago pela autora/apelante, depreende-se a possibilidade de quitação do contrato, devendo-se rescindir o instrumento e declarar a inexistência de débito, com restituição na forma simples de tudo o que o consumidor tiver pago a maior, a ser apurado em liquidação de sentença; ainda, impõe-se a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento. 4. O contrato abusivo firmado entre as partes não se mostra suficiente para respaldar a condenação em reparação a título de danos morais, sobretudo porque não se verifica na espécie qualquer desdobramento anômalo dos fatos ou ofensa a direito da personalidade. (...) (TJGO. Terceira Câmara Cível. AC 5257798-06.2016.8.09.0051. Ac. 04/06/2018).

Posto isto, é de conhecimento notório que a parte recorrida no momento que firmou o contrato de adesão tinha a intenção de avençar parcelas fixas e com valores menores a serem descontadas em folha de pagamento com a incidência de juros despendidos aos contratos de empréstimos consignados.

Indubitavelmente a real vontade do consumidor não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito,
especialmente porque não consta nos autos prova de que parte autora/recorrida tenha efetivamente desbloqueado o cartão e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito.

Destarte, embora a maioria dos contratos sejam regidos pelo princípio da autonomia privada, que de forma sucinta, versa sobre intangibilidade das avenças pactuadas entre as partes, faz-se mister esclarecer que a aplicação desse princípio não ocorre de forma absoluta para todos os tipos de contratos, uma vez que depende da análise do equilíbrio de conhecimento de risco entre as partes.

Nesse sentido, quando estamos diante de um contrato regido pelas regras consumeristas, resta afastada a aplicabilidade absoluta do princípio da autonomia da vontade das partes, haja vista que estas não encontram em equilíbrio de conhecimento de risco em virtude da condição de hipossuficiência do consumidor.

Com efeito, reconhece-se que as cláusulas do contrato são abusivas uma vez que vincula o saque do valor do empréstimo a emissão do cartão de crédito (não contratado) pela Instituição Financeira. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor veda esse tipo de operação conforme preceitua o artigo 39, inciso I, do CDC,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Destarte, uma vez que restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição bancária há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que recorrida suportou desfalque indevido em seu salário, na medida em que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor, ora recorrente, da prática de fornecer cartões de créditos sem o mínimo de cuidado e cautela.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.